Tribunal: TJMT
Processo: 1046286-65.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046286-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação culposa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANGELICA ESTER DA CRUZ ANZELHOTT ALMEIDA - CPF: 055.183.351-30 (ADVOGADO), RYAN DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 062.081.241-90 (PACIENTE), MICHAELLI DA SILVA SANTOS - CPF: 053.695.471-22 (IMPETRANTE), ANGELICA ESTER DA CRUZ ANZELHOTT ALMEIDA - CPF: 055.183.351-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAELLI DA SILVA SANTOS - CPF: 053.695.471-22 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado pela prática dos crimes de organização criminosa (Lei n.º 12.850/2013, art. 2º), receptação qualificada (CP, art. 180, §§ 1º e 7º) e lavagem de dinheiro (Lei n.º 9.613/1998, art. 1º), em concurso material. Sustentam-se ausência de fundamentação concreta da prisão, perda de contemporaneidade, suficiência de medidas cautelares diversas e necessidade de extensão de benefício concedido a corré, com base no princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos do caso; (
ii
) aferir se há contemporaneidade dos motivos cautelares; (
iii
) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (
iv
) analisar a aplicabilidade do art. 580 do CPP para extensão de benefício concedido a corré; e (v) considerar se as condições pessoais do paciente autorizam substituição da custódia por medidas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está amparada em decisão que menciona, de forma concreta, a
participação do paciente em organização criminosa com estrutura e reiteração, responsável por subtrações milionárias de fios em propriedades rurais, com reemprego de valores em bens e transações suspeitas, inclusive com uso de empresa intermediadora.

4.
A contemporaneidade dos motivos cautelares é demonstrada pela existência de mandado de prisão ainda não cumprido, com paciente em local incerto, o que projeta risco atual e concreto à aplicação da lei penal.

5.
A ausência de submissão voluntária à jurisdição afasta a possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão, pois não há garantia mínima de efetividade de eventual monitoramento ou controle judicial.

6.
A extensão prevista no art. 580 do CPP não se aplica ao caso, pois há distinção fático-processual relevante entre o paciente e as corrés beneficiadas por decisões anteriores, notadamente quanto ao comportamento processual e ao grau de envolvimento nas condutas criminosas.

7.
As condições pessoais do paciente e eventuais impactos familiares não afastam a necessidade de custódia, diante da demonstração de risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A presença de mandado de prisão pendente de cumprimento, aliada à não apresentação voluntária do investigado, configura elemento concreto de risco à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão preventiva
”
.

“
A extensão dos efeitos de decisão favorável a corré, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade substancial de circunstâncias fático-processuais, inexistente quando há diferença quanto ao comportamento processual e à imputação de maior gravidade
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1046286-65.2025.8.11.0000

PACIENTE: RYAN DOS SANTOS INOCENCIO
IMPETRANTE: MICHAELLI DA SILVA SANTOS, ANGELICA ESTER DA CRUZ ANZELHOTT ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado em favor de
Ryan dos Santos Inocêncio
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1025061-41.2025.8.11.0015, manteve a custódia cautelar do paciente no contexto da denominada Operação “
Alta Tensão III
”, em que se apuram, em tese, os delitos previstos no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, art. 180, § 1º e § 7º, do Código Penal e, art. 1º da Lei n.º 9.613/1998, em concurso material.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que manteve a prisão preventiva, a inexistência de contemporaneidade dos fatos, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a necessidade de extensão de benefício concedido a corré investigada no mesmo contexto fático, sob o argumento de isonomia.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas informações, esclareceu o
j
uízo de origem que a medida constritiva decorre de representação policial que contemplou, além das prisões preventivas, buscas e apreensões, quebra do sigilo integral de aparelhos celulares apreendidos, sequestro de bens, bloqueio de contas e providências correlatas, no interesse de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Sorriso/MT, com a finalidade de desarticular organização criminosa atuante em Sorriso/MT e outras localidades, responsável por furtos qualificados em propriedades rurais, com subtração de toneladas de fios no período de 2023 a 2025.

Informou que, após a deflagração, houve continuidade investigativa com análise do vasto material apreendido, elaboração de relatórios de extração e apuração de movimentações financeiras, apontando-se que valores provenientes dos furtos eram habitualmente empregados na aquisição de bens, notadamente imóveis e veículos, situados em sua maioria em Sinop/MT, além de referência a notas fiscais e à empresa
Paraná Sucatas
, a qual teria intermediado movimentações em montante superior a R$ 632.000,00, sem prejuízo de indícios de cifra real superior.

Registrou-se, por fim, que as medidas foram deferidas em 17/10/2025, com decretação da preventiva, e que, no entendimento do Juízo, permanecem presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, inexistindo fato novo que autorize conversão em cautelares diversas.

A Procuradoria
-Geral de Justiça,
em parecer
escrito
, manifestou-se pela denegação da ordem, consignando a presença do
fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
,
com fundamentos voltados à tutela da ordem pública e à aplicação da lei penal, destacando a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, a compreensão de que contemporaneidade não se restringe ao momento do fato, a insuficiência de cautelares diversas no caso concreto e a inviabilidade da extensão do art. 580 do CPP ante ausência de identidade fático-processual, ressaltando, ainda, a condição de paciente não submetido voluntariamente à ordem judicial, com mandado de prisão pendente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte, tal como delimitada pela impetração, gravita em torno da suposta ausência de motivação concreta e individualizada, da alegada perda de contemporaneidade, da pretensa suficiência de cautelares diversas, da invocada nulidade por omissão quanto ao art. 282, § 6º, do CPP, e da extensão por isonomia, com base no art. 580 do CPP.

De início, impõe-se recolocar o caso em seu
devido eixo
.

O que se examina, nesta via estreita, não é o acerto final da imputação, nem a suficiência definitiva do acervo informativo para um decreto condenatório, mas a legitimidade da medida cautelar extrema à luz dos parâmetros constitucionais e legais, especialmente os
arts
. 312, 313, 315 e 316 do CPP, sob a exigência de fundamentação concreta e contemporaneidade dos motivos, compreendida como atualidade do risco processual, e não como mera coincidência cronológica com o tempo do fato.

No caso, a linha argumentativa do Juízo de origem, tal como emerge das informações prestadas, revela coerência com o quadro investigativo apresentado.

O procedimento instaurado não se limita a um fato isolado, mas descreve engrenagem delitiva com reiteração, organização e aproveitamento econômico, envolvendo furtos qualificados em propriedades rurais, com subtração de grande volume de materiais, somados a mecanismos de receptação e branqueamento de capitais.

Nas
informações
, o juízo

explicita que, após a deflagração da operação, prosseguiram as investigações com análise de dados extraídos de celulares, quebras autorizadas e exame de movimentações financeiras, apontando-se o emprego habitual de recursos ilícitos na aquisição de bens, sobretudo imóveis e veículos concentrados em Sinop/MT, com referência expressa a movimentações intermediadas por empresa receptadora, em montante superior a R$ 632.000,00, além de indícios de cifra real superior.

Esse panorama, para além da gravidade abstrata dos tipos, sugere densidade fática compatível com a necessidade de tutela cautelar, especialmente quando o Juízo afirma a permanência dos requisitos e a inexistência de alteração superveniente apta a infirmar os motivos anteriormente reconhecidos.

A propósito, o parecer ministerial converge com essa leitura ao assentar a presença do
fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, destacando, de um lado, a necessidade de interromper atuação de grupo estruturado e, de outro, a relevância, para a aplicação da lei penal, do comportamento processual do paciente, com mandado pendente e ausência de submissão voluntária à jurisdição, circunstância que, por si, atualiza o risco e qualifica a
cautelaridade
como instrumento de efetividade do processo penal, sem transformar a prisão preventiva em antecipação de pena, mas preservando sua finalidade constitucionalmente tolerada.

Enfrentando a alegação de ausência de fundamentação concreta e individualizada, observa-se que o controle desta Corte deve ser exercido com dupla cautela
, dado que
não se admite motivação estereotipada, nem se pode exigir, em sede de cautelar, o mesmo grau de exaurimento próprio da sentença, sobretudo quando o procedimento ainda se desenvolve e depende de relatórios técnicos, extrações e rastreamentos patrimoniais.

O que a Constituição e o CPP reclamam é a indicação de elementos objetivos do caso, capazes de justificar a medida extrema.

E, ao menos no que se extrai das informações oficiais, a custódia foi ancorada na existência do crime,
em indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, associados à natureza da investigação
,
ao padrão de reiteração, com menção expressa aos
arts
. 312 e 313, I, do CPP e
,
à inexistência de fato novo apto a alterar o juízo cautelar.

No tocante à alegada falta de contemporaneidade, a tese não prospera.

A contemporaneidade exigida pela jurisprudência não se confunde com a data do fato, mas com a atualidade dos motivos cautelares.

E, neste processo, há um dado que se impõe com relevo autônomo e que, por si, impede a conclusão defensiva
, qual seja,
subsiste mandado de prisão pendente de cumprimento
, não tendo o paciente sido localizado nem se apresentado espontaneamente.

Tal circunstância, como registrado quando do indeferimento da liminar, projeta efeitos atuais e concretos sobre a aplicação da lei penal, denotando resistência à persecução penal em curso e, por consequência, mantendo hígida a necessidade da medida.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que
“a manutenção da custódia cautelar se justifica quando o mandado de prisão permanece em aberto em razão da não localização do acusado, afastando a alegação de perda de contemporaneidade da medida
”, conforme decidido no Habeas Corpus n.º 1002360-34.2025.8.11.0000, da Terceira Câmara Criminal, sob relatoria do Desembargador Jones Gattass Dias, julgado em 28/05/2025, com publicação no DJE em 29/05/2025.

Na mesma linha, o entendimento consolidado neste Tribunal reconhece que a fuga do distrito da culpa, especialmente quando aliada à ciência inequívoca da persecução penal em curso, evidencia a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

Essa orientação foi reafirmada no
Habeas Corpus
n.º 1024048-86.2024.8.11.0000, da Terceira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Gilberto
Giraldelli
, julgado em 18/09/2024, com publicação no DJE em 20/09/2024, ocasião em que se consignou que “
a permanência prolongada de mandado de prisão em aberto, decorrente da não localização do acusado, demonstra resistência concreta à submissão ao processo pena
l”.

Superada essa premissa, também não se sustenta a tese de suficiência de medidas cautelares diversas.

A defesa invoca, com ênfase, a omissão quanto ao art. 282, § 6º, do CPP, e a possibilidade de monitoramento eletrônico, especialmente em razão de cautelares aplicadas à corré.

Todavia, essa linha de argumentação, além de depender da exata reconstrução do contexto decisório na origem, esbarra novamente no obstáculo fático-processual objetivo já evidenciado:
a eficácia de cautelares alternativas pressupõe, minimamente, possibilidade concreta de fiscalização e acompanhamento, o que se torna incompatível quando o investigado permanece em local incerto e não sabido, com ordem de prisão pendente
.

A própria jurisprudência desta Corte reconhece a inadequação das medidas substitutivas em situação assim caracterizada.

Do mesmo modo, esta Corte já decidiu que “
a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas se mostra inadequada quando o investigado permanece em local incerto, com ordem de prisão pendente de cumprimento
”, conforme assentado no
Habeas Corpus
n.º 1030640-49.2024.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 20/05/2025.

Ainda, o entendimento consolidado no
Habeas Corpu
s n.º 1013826-59.2024.8.11.0000, da Primeira Câmara Criminal, sob relatoria do Desembargador Marcos Machado, julgado em 30/07/2024, reafirma que “a permanência de mandado de prisão em aberto evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas, legitimando a manutenção da segregação cautelar, especialmente quando demonstrada a resistência do acusado em se submeter à persecução penal”.

A pretensão de extensão do art. 580 do CPP, por sua vez, igualmente não merece guarida.

A extensão pressupõe identidade fático-processual, de modo que o benefício concedido a corréu somente se irradia quando inexistirem circunstâncias pessoais ou processuais diferenciadoras.

E, aqui, a decisão que apreciou a urgência foi explícita ao assentar que a ausência de submissão do paciente à ordem judicial, com mandado pendente, configura elemento suficiente para afastar, por si só, a aplicação da regra de extensão, por inexistir identidade plena, sobretudo no que toca ao comportamento processual.

Além disso, o Ministério Público foi enfático ao pontuar que a condição de paciente não submetido voluntariamente à ordem judicial atualiza o risco à efetividade da lei penal e obsta a extensão, exatamente por romper o pressuposto de similitude necessário ao art. 580 do CPP.

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis e aos argumentos de homogeneidade e repercussões familiares, cumpre reconhecer a dimensão humana que permeia toda decisão cautelar.

Todavia, no sistema constitucional vigente, tais elementos não operam como salvo-conduto automático quando há motivos concretos que evidenciam risco processual atual.

A prisão preventiva não se legitima pela condição pessoal do agente, mas pela necessidade cautelar demonstrada, e, neste caso, a existência de mandado pendente e a ausência de apresentação voluntária configuram circunstância objetiva que, no presente momento processual, impede concluir pela desnecessidade da medida.

Nada obsta, como também já se consignou, que eventual demonstração concreta de disposição de submissão à jurisdição, com apresentação espontânea, constitua fato novo apto a reabrir a reavaliação pelo Juízo natural, a quem primeiro compete o reexame da medida à luz de elementos supervenientes.

Por derradeiro, cumpre ainda afastar, com a devida precisão, a pretensão defensiva de equiparação do caso do paciente à situação de outras investigadas que, no contexto da mesma operação policial, lograram êxito na concessão da ordem ou na substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

A similitude invocada não resiste a um exame minimamente atento das circunstâncias concretas que individualizam a posição processual de cada investigado.

Com efeito, diversamente das pacientes beneficiadas em impetrações correlatas, o paciente destes autos não se submeteu voluntariamente à persecução penal, encontrando-se em local incerto e não sabido, com mandado de prisão pendente de cumprimento, circunstância que, por si só, já o coloca em patamar jurídico-processual distinto.

Tal dado objetivo evidencia resistência concreta à atuação do Estado-Juiz e projeta risco atual à aplicação da lei penal, elemento que não se fazia presente nos casos em que se reconheceu a suficiência de cautelares alternativas ou a desnecessidade da segregação extrema.

Além disso, a diferenciação não se limita ao comportamento processual. Conforme ressaltado tanto nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora quanto no parecer ministerial, o paciente é apontado como
agente
,
diretamente envolvido na execução de outras condutas delitivas, extrapolando o papel meramente acessório ou periférico atribuído às corrés que obtiveram provimento favorável.

Há indicação concreta de sua participação em ações executivas vinculadas ao núcleo operacional da organização criminosa, inclusive no contexto dos delitos patrimoniais investigados, o que agrava sensivelmente o juízo de periculosidade e reforça a necessidade da custódia para a preservação da ordem pública.

Nesse cenário, a imputação ao paciente não se restringe à suposta lavagem de capitais, mas se estende à atuação direta em práticas criminosas antecedentes, o que revela grau de envolvimento qualitativamente diverso daquele atribuído às investigadas que obtiveram a concessão da ordem.

Essa distinção fática é suficiente para afastar, com segurança jurídica, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, pois inexiste identidade substancial entre as situações confrontadas.

A condição de foragido, aliada à imputação de participação executiva em múltiplas condutas delitivas, constitui fator autônomo e decisivo a justificar tratamento cautelar mais rigoroso, sem que disso resulte qualquer afronta ao princípio da isonomia, que exige tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades.

Assim, longe de configurar discriminação indevida, a manutenção da custódia cautelar do paciente representa aplicação fiel do princípio da individualização das medidas cautelares, fundada em dados objetivos e concretos do caso, reafirmando a legitimidade da decisão impugnada também sob esse aspecto específico.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou e preservou o decreto de prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026